Tribunal: TJDFT
Processo: 0724634-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724634-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LANCINI RESTAURACAO VEICULAR LTDA - ME AGRAVADO: CORPATRI - COORDENAÇÃO DE REPRESSÃO AOS CRIMES PATRIMONIAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LANCINI RESTAURAÇÃO VEÍCULAR LTDA contra decisão monocrática do Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do mandado de segurança de no0704652-95.2020.8.07.0018, que indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 67750454, autos de origem): Foi impetrado mandado de segurança com pedido de liminar para se abstenha de apreender o veículo e, que, ainda, devolva os documentos que foram retidos. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. O exame cuidadoso dos autos demonstra que não estão presentes os requisitos para o deferimento da medida. O pedido de liminar é bastante confuso, pois o documento de ID 67719769 demonstra que o automóvel já foi apreendido. Alega a impetrante que o laudo pericial não é conclusivo e que um laudo não pode se basear em “achismos”, porém o documento de ID 67719771 não contém nenhuma suposição e é conclusivo no sentido da adulteração do número de identificação do veículo, portanto, sem razão a impetrante em suas argumentações. Pelos documentos apresentados verifica-se que o automóvel é possível produto de crime, logo, indispensável a devida apuração. Assim, está evidenciado que o impetrante não logrou êxito em provar a existência de direito liquido e certo e tampouco ilegalidade da autoridade coatora, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a impetrante narra em síntese que comprou e restaurou um veículo antigo, com certificado de originalidade, por ser colecionador de automóveis, contudo, “na data de 03/03/2020 o veículo foi encaminhado pelo procurador da impetrante para o Instituto de Criminalística, permanecendo por lá até 10/07/2020, data em que foi concluído o laudo pericial (em anexo), e, ato contínuo, encaminhado para outro depósito da Polícia Civil em Sobradinho- DF”. Afirma que não cometeu ilícito na aquisição do veículo. Cita precedentes em abono de sua tese. Assenta que a decisão agravada é capaz de lhe causar dano de difícil reparação. Pugna, ao final, a concessão da liminar para que seja imediatamente liberado o veículo sub judice. Devidamente intimada, a parte agravada colaciona aos autos o preparo recursal. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. Importa anotar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Depreende-se que, na hipótese, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada, mormente a urgência postulada. Em primeiro plano, não há ilegalidade aparente no ato da autoridade coatora em não liberar o veículo em tela, tendo em vista que está tramitando procedimento criminal investigativo para se verificar a prática e autoria de suposto crime do art. 311 do Código Penal (ID 17874903, p. 30). Destarte, prudente aguardar manifestação da autoridade apontada coatora para que traga informações aos relativa a fase em que se encontra a investigação policial preliminar no 39/2020, que apura a prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (ID 17874903, p. 30. Releva notar que não se revela desproporcional ou exorbitante o prazo até então utilizado pela Delegada de Polícia para o término da investigação, mormente se for considerada a situação peculiar vivencia pela população do Distrito Federal, em virtude da pandemia por COVID-19. A propósito, o rápido processamento do “mandamus” revela indicativo que não haverá prejuízo se acaso for deferida a medida liminar apenas em sede de cognição definitiva (sentença). Ante o exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2020. P. I. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA